Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. PENHORA REALIZADA. AVALIAÇÃO NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A CORRETA LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONCESSÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE BEM PASSÍVEL DE PENHORA. SUSPENÇÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. Embora o credor não tenha cumprido a contento os prazos fixados pelo julgador, não se deve perder de vista que a execução corre no seu interesse (CPC, art. 797), tendo logrado apresentar um bem passível de penhora, de sorte que, por ora, não se justifica a manutenção da suspensão do procedimento tampouco seu arquivamento provisório.
2. Malgrado a anterior determinação de levantamento da penhora sobre o imóvel registrado em nome do devedor tenha se justificado pela negligência do credor em promover o adequado andamento da execução, mas considerando que restou comprovado que a constrição foi registrada na sua matrícula à época da determinação de penhora, sendo por isso determinada a posterior avaliação oficial do aquesto, sobressai razoável o alargamento do prazo para que a localização do bem, que não corresponde ao apontado em seu registro imobiliário e possui difícil caracterização, seja corretamente discriminada pelo credor a fim de possibilitar sua estimativa, devendo a penhora ser liberada apenas caso haja descumprimento dessa determinação, com as consequências já aventadas no feito.
3. Agravo de instrumento provido.